Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMONE ALBANAZ EXECUTADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Analiso a promoção de ID 63254165. Consoante se infere da informação do Sistema (ID 63254194), ocorreu erro ao se expedir o Alvará Pix, com sugestão de que a conta recebedora poderia não estar ativa. Isso posto, para viabilizar o recebimento do crédito, expeça-se alvará na modalidade saque. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator